Tribunal: TJES
Processo: 0000666-17.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000666-17.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: BRUNA DE ALMEIDA OLIVEIRA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO –
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – EXPECTATIVA DE DIREITO -

NOMEAÇÃO NO CURSO DA DEMANDA -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA DE OBJETO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE CABEM À PARTE AUTORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A insurgência do Município limita-se à condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por entender que a apelada foi quem deu causa à demanda.

2 -
“
A
análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura”
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 2081686/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell).

3 - Ainda que tenha sido empossada administrativamente no curso da demanda, ocasionando a perda superveniente do objeto, no momento do ajuizamento da ação a apelada possuía apenas mera expectativa de direito à nomeação.

4 - Ademais, quanto a alegação de contratação pelo ente público de servidores temporários para exercício da mesma função, tal não se faz suficiente para firmar direito subjetivo à nomeação, razão pela qual deve a parte autora arcar com os ônus sucumbenciais na hipótese.

5 - Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000666-17.2021.8.08.0021

A
PELANTE
:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO
:
BRUNA DE ALMEIDA OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE VIANA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana, nos autos da ação ordinária ajuizada por
BRUNA DE ALMEIDA OLIVEIRA
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando o ente municipal ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Em suas razões (fls. 124/141 - id. 8647542) sustenta o apelante, em síntese, que devem ser atribuídos à autora os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Aduz, ainda, que a recorrida possuía apenas mera expectativa de direito à nomeação no certame, porquanto aprovada fora do número de vagas previstas no edital do concurso.

Por fim, relata que a apelada foi posteriormente convocada a ocupar a vaga, entretanto sua nomeação nessas circunstâncias tratou-se de ato discricionário da administração.

Pugna pela reforma da sentença para que os honorários advocatícios e as custas processuais sejam custeadas pela autora, que deu causa à ação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A insurgência do município limita-se a sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por entender que a apelada foi quem deu causa à demanda.

Extrai-se, então, que a recorrida, aprovada em 14º lugar no Concurso Público nº 001/2018, pleiteou sua nomeação para o cargo de Professor de Educação Básica III do Ensino Fundamento Anos Finais na disciplina de Educação Física.

Contudo, o edital do respectivo certame somente previa 05 (cinco) vagas para ampla concorrência.

Frente a nomeação administrativa da apelada, informada ao Juízo de origem em petição de fl. 104 (id. 8647542), prolatou-se sentença reconhecendo a perda superveniente do objeto da ação, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.

Sem delongas, entendo assistir razão ao apelante.

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça leciona que
“a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura”
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 2081686/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell).

Analisando os autos, é fato que a autora foi aprovada na 14ª (décima quarta) colocação em ampla concorrência no concurso público que previa 05 (cinco) vagas. Ademais, ajuizou a demanda em 09/03/2021, durante o prazo de validade do certame.

De conseguinte, ainda que tenha sido empossada no cargo pela via administrativa, ocasionando a perda superveniente do objeto da ação, no momento do ajuizamento a possuía apenas mera expectativa de direito à nomeação.

Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO POSTERIOR. PERDA DE INTERESSE SUPERVENIENTE.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
APELAÇÃO PROVIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, ”[...]sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.[...]” (REsp 1678132/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017) 2.
No caso dos autos, se o autor foi aprovado fora do número de vagas oferecido no concurso público e ajuizou a presente ação ainda dentro do prazo de validade do certame, a perda superveniente do interesse processual evidenciado pela nomeação posterior da parte enseja a extinção do processo e sua condenação nos ônus sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade.
3. Apelação provida. (TJES, Apelação Cível nº 0000527-65.2021.8.08.0050, Primeira Câmara Cível, relatora desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 05/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
NOMEAÇÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. No tocante à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios nos casos de extinção do feito sem resolução do mérito, o c. STJ já definiu que, “nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes” (AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022). Precedentes STJ. 4.
Conquanto no curso da demanda o autor/Recorrente tenha sido nomeado e empossado no cargo pleiteado, o concurso ainda estava dentro do prazo de validade e que o edital de regência previa apenas a formação de cadastro de reserva, de modo que a escolha do momento oportuno da nomeação revelava-se ato discricionário do ente público.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível nº 0000255-87.2016.8.08.0069, Segunda Câmara Cível, relator desembargador substituto Rodrigo Ferreira Miranda, julgado em 15/09/2023)

Ademais, quanto a alegada contratação pelo ente público de servidores temporários para exercício da mesma função, entendo não ser suficiente para firmar direito subjetivo da recorrida à nomeação ao cargo pretendido . Nesta senda:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS –
EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS – CARGOS VAGOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– RECURSO PROVIDO 1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada. 2.
A paralela contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição na convocação e na nomeação dos candidatos aos cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados fora do número de vagas prevista.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004662-20.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, relator desembargador Annibal de Rezende Lima, julgado em 29/09/2023)

De conseguinte, conheço do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO,
para

inverter

os ônus sucumbenciais, devendo a parte autora arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, cuja exigibilidade suspendo, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)